Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Execução penal. Detração. Prestação pecuniária. Impossibilidade.
1 - A prestação pecuniária, que é pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos.
2 - A falta proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a de prestação pecuniária, somada à falta de previsão legal, impede a detração do tempo de prisão com a pena de prestação pecuniária.
3 - Agravo não provido.